Tribunal: TJMT
Processo: 1008690-14.2022.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008690-14.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), A APURAR (RECORRIDO), LEONARDO DE JESUS (RECORRIDO), PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO - CPF: 075.497.071-03 (RECORRIDO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEDIANO APARECIDO DA SILVA (VÍTIMA), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 478.278.188-11 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FILIPE LIMA COSTA - CPF: 059.504.361-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DE TODAS AS QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DENÚNCIA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONSTATADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 TCCR/TJMT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A existência de um lastro mínimo de plausibilidade sobre a incidência dos tipos penais derivados impõe a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, a justificar o restabelecimento da qualificadora atinente ao meio cruel, outrora excluída pelo magistrado
a quo
.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO:

PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença anexada no ID 194916746, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º 1008690-14.2022.811.0045, que
pronunciou
o réu
Pedro Rodrigues de Sousa Neto
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I, III e IV, no art. 211 e no art. 288, parágrafo único, na forma do artigo 29, todos do Código Penal
,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 194916747, o
Parquet
pugna pela reforma da pronúncia, a fim de ver
reconhecida a
qualificadora atinente ao meio cruel
, firme no sentido de que, contrariamente ao entendido pelo d. Juízo
a quo
, tal circunstância não integraria aquela relativa à tortura.

Nas contrarrazões vistas no ID 194916758, a i. Defensoria Pública rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 194916759, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 203313658, opinou pelo
provimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em
pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez que estão presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se da exordial acusatória (ID 194916658) que, no dia
25/01/2022
, no período noturno, em uma região de mata localizada às margens do Rio Piranhas, no município de Lucas do Rio Verde/MT, o réu
Pedro Rodrigues de Sousa Neto
, vulgo “Russo”, em unidade de desígnios com os codenunciados

Leonardo De Jesus
,
José Marcos Oliveira da Silva
e
Thiago Filipe Lima
, com divisão de tarefas e imbuídos de
animus necandi
,
por
motivo torpe

(disputa por tráfico de drogas),
com emprego de
tortura

(lentas sessões de ferimentos provocados com golpes de faca de mesa e facão)
e
meio cruel

(morte violenta provocada por decapitação), bem como
mediante recurso que dificultou a

defesa

(vítima mantida amarrada e ajoelhada durante a empreitada delitiva),
mataram
o ofendido
Gediano Aparecido da Silva
, valendo-se para tanto de armas brancas para efetuar os golpes que provocaram diversas lesões, inclusive,

decapitando-o por ordem do ora recorrente
[Fato 01].

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o ora recorrido e seus comparsas ocultaram parte do cadáver do ofendido [Fato 02]; bem como é narrado que, desde meados do ano de 2021,
Pedro
e seus correligionários associaram-se entre si e com outras pessoas, de forma armada, para o fim específico de cometimento de crimes [Fato 03].

Por tais fatos,
Pedro
foi denunciado, contudo, viu-se
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (tortura) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 211 e art. 288, parágrafo único, todos do CP
, sendo excluída a qualificadora atinente ao meio cruel.

Irresignado, insurge-se o i. órgão ministerial perante esta corte revisora, vindicando a reforma do pronunciamento judicial de primeira instância, nos termos já relatados.

1.

Do pretendido reconhecimento da qualificadora do meio cruel:

Sem se insurgir quanto a materialidade e autoria delitivas, o
Parquet
postula tão somente
reconhecimento da qualificadora atinente ao meio cruel
, porquanto entende que tal circunstância não integra aquela relativa à tortura.

E
tem razão
o i. Ministério Público!

Como cediço, é do Júri a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto, as qualificadoras descritas na exordial acusatória, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando
flagrantemente alheios às provas dos autos
.

Essa é a orientação desta e. Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

No caso em apreço, a exclusão da qualificadora do
meio cruel
lastreou-se no seguinte fundamento:

“[...] a mesma integra a qualificadora específica da tortura, vez que esta exige sinais de crueldade e foram produzidas no mesmo contexto fático e probatório. Dessa forma, s.m.j.,
o meio cruel deve ser absorvido pela tortura
, sem prejuízo de maior valoração na fixação da pena, caso reconhecida pelo Conselho de Sentença.” sic
ID 194916746 – destaquei.

E o estandarte ministerial consiste, em síntese, no entendimento de que o conjunto probatório angariado nos autos aponta que o crime de homicídio fora executado com emprego de
meio cruel
, consistente
decapitação
ocasionada por golpes de facão
, e eventual dúvida existente sobre tal questão há de ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Com efeito, no caso dos autos, quanto ao tipo penal derivado previsto no
art. 121, § 2º, inc. III, do CP
, verifica-se que ele também foi imputado na denúncia porquanto a morte do ofendido teria sido foi provocada com crueldade, consistente em sua decapitação provocada por golpes de facão, o que lhe proporcionou intenso e desnecessário sofrimento físico, tendo sido tais golpes a causa direta do óbito.

E nesse sentido, descrevendo a possível dinâmica dos fatos, consta dos autos os relatórios elaborados pela Polícia Judiciária Civil, os relatos dos agentes públicos que atuaram na investigação do ocorrido, e o próprio laudo de necropsia, que aponta a decapitação como
causa mortis
(ID 194916188 – pág. 203).

De se frisar, também, que no mencionado laudo pericial e respectivo mapa topográfico anexado no ID 183801819 – pág. 205/206 consta que, para além dos golpes recebidos no pescoço,
Gediano
foi atingido por outras 08 (oito) facadas, distribuídas nas regiões escapular direta e esquerda, deltoidiana direita e esquerda, supraescapular esquerda, clavicular esquerda e infraclavicular esquerda.

À vista dos elementos de convicção até então angariados, não há como desconsiderar o conteúdo dos vídeos anexados nos autos (ID 194916179), influindo em sentido contrário ao que concluiu o d. Juízo singular, a evidenciar ser crível a narrativa acusatória de que
além da tortura
provocada pelos algozes, com os
“inúmeros ferimentos em várias regiões de seu corpo (id. 101973775 – Pág. 205/206), a fim de obter dela informações e/ou confissões, antes de matá-la, acerca da origem dos entorpecentes que supostamente estava comercializando” sic
ID 183801839 – pág. 07,
a vítima foi morta por
meio cruel
, dada a brutalidade dos golpes de facão desferidos contra seu pescoço nos últimos instantes de sua vida, e que culminaram em sua decapitação.

Destarte, conquanto tenha agido com certa margem de acerto o d. magistrado
a quo
ao ponderar os futuros e possíveis efeitos, caso a qualificadora seja apresentada aos jurados por duas circunstanciais fáticas diferentes; de outra banda, não se pode falar, de pronto, que uma está irrestritamente integrada à outra, e até por fins didáticos, poderia ser apresentada em dois momentos aos Jurados, visando facilitar a compreensão acerca da extensão dos fatos sobre os quais irão deliberar,
ex vi TJMG - Apelação Criminal 1.0106.17.003946-0/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/05/2021, publicação da súmula em 07/05/2021
.

Sabe-se que a qualificadora em questão é de ordem objetiva, e nas lições de Luiz Regis Prado, o
meio cruel
consiste no aumento inútil do sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum, em contraste com o mais elementar sentimento de piedade; ao passo que a
tortura
retrata a inflição de mal desnecessário, com o propósito de provocar dor, angústia, e grave sofrimento físico à vítima (
in
Curso de Direito Penal Brasileiro – Parte Especial, ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 54).

Ocorre que, ainda há que considerar o fato da expressão
“tortura”
ter sido referida pelo legislador na parte inicial do respectivo inciso, na qual elenca exemplos possíveis da qualificadora em questão; ao passo que o
“meio cruel”
integra a parte final, atinente à fórmula genérica, a evidenciar que não há empecilho à incidência conjunta das mencionadas circunstâncias,
embora compreendam a qualificadora prevista no inciso III do art. 121, §2º do CP
, máxime diante das peculiaridades fáticas, bem delineadas na denúncia, e que podem, eventualmente, evidenciar dolo mais intenso no ilícito.

Portanto, se na hipótese dos autos também é possível concluir que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima, acaso fosse utilizado outro meio, diverso ao desferimento de diversos golpes de objeto corto contuso que lhe provocaram a decapitação,
deve tal circunstância também ser apresentada ao Júri Popular
; afinal, o reconhecimento da qualificadora configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-la em Plenário, não importando em prévia condenação.

Isso porque, como já dito, havendo indícios mínimos da possibilidade de incidência da qualificadora no caso
in concreto
, não é admissível a subtração da análise dessa circunstância legal do Juízo competente, vigorando, assim a previsão constitucional
, incumbindo aos jurados, interpretar os elementos probatórios com razoabilidade, e qualificarem ou não como cruel o meio de execução do delito.

Via de consequência,
acolho o pleito ministerial
, para o fim de reformar a decisão recorrida, tão somente a fim de
restabelecer a qualificadora do meio crue
l outrora afastada e submeter a análise meritória acerca desta circunstância ao Conselho de Sentença.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
tão somente a fim de
incluir na decisão de pronúncia a qualificadora do meio cruel
, prevista no inc. III do § 2º do art. 121 do CP, permanecendo incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º 1008690-14.2022.811.0045, em face do réu
Pedro Rodrigues de Sousa Neto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024